Tribunal: TJSP
Processo: 1500520-45.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal leve. Constrangimento ilegal. Ameaça. Violação de domicílio. Sentença condenatória. Ministério Público recorre pretendendo a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. Parcial provimento. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria mantida. Fixado regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal leve. Constrangimento ilegal. Ameaça. Violação de domicílio. Sentença condenatória. Ministério Público recorre pretendendo a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. Parcial provimento. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria mantida. Fixado regime aberto. Por fim, faz-se necessário conceder a suspensão condicional da pena. Momento processual adequado para o apelante recusar o sursis é a audiência admonitória. Precedentes. No entanto, conforme o artigo 159, § 2o, da Lei de Execução Penal, caberá ao Juízo das Execuções a imposição das condições adequadas, nos termos do artigo 78 do Código Penal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500520-45.2018.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON LUIZ
GUERRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
2
APELAÇÃO no 1500520-45.2018.8.26.0618
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: EVERTON LUIS GUERRA MACHADO
Comarca: Campos do Jordão
Magistrada: Dra. Anderson da Silva Almeida
Voto no: 9.503
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão corporal
leve. Constrangimento ilegal. Ameaça. Violação de domicílio.
Sentença condenatória. Ministério Público recorre pretendendo a
concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos. Parcial provimento. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas nos autos. Condenação de rigor.
Dosimetria mantida. Fixado regime aberto. Por fim, faz-se
necessário conceder a suspensão condicional da pena. Momento
processual adequado para o apelante recusar o sursis é a audiência
admonitória. Precedentes. No entanto, conforme o artigo 159, § 2o,
da Lei de Execução Penal, caberá ao Juízo das Execuções a
imposição das condições adequadas, nos termos do artigo 78 do
Código Penal. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. sentença, cujo relatório acolho,
publicada em 06 de agosto de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara Judicial da
comarca de Campos do Jordão condenou EVERTON LUIZ GUERRA MACHADO
à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto,
por incurso nos artigos 129, § 9o, 146, 147 e 150 (os últimos três c/c art. 61, II,
“f”), todos do Código Penal, em concurso material, permitindo-lhe o recurso em
liberdade (fls. 252/257).
Irresignado, o Ministério Público recorre a esta Corte
pretendendo a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com a obrigação de prestar serviços à comunidade nos termos do §
1o, do artigo 78, do Código Penal, ou com as condições do § 2o, alíneas a, b e c,
cumulativamente (fls. 269/273).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 281/284).
Regularmente processado o recurso, a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
3
Geral de Justiça opinou pelo seu provimento, reformando a r. sentença para
suspender condicionalmente a pena de EVERTON LUIZ GUERRA MACHADO,
pelo prazo de 2 anos, com a obrigação de prestar serviços à comunidade nos
termos do §1o do artigo 78 do Código Penal oucom as condições do § 2o, alíneas
“a”, “b” e “c”, cumulativamente (fls. 394/396), vindo os autos conclusos em 11 de
fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O apelo comporta parcial provimento.
Segundo narra a denúncia, no dia 22 de setembro de 2018,
por volta das 06h30, na Rua Doutor Luiz Carlos Pinotti, n° 146, Vila Jaguaribe, na
cidade de Campos do Jordão, EVERTON LUIZ GUERRA MACHADO,
prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher, entrou
na casa de Jackeline Pires de Toledo de forma clandestina e contra a sua
vontade tácita.
Consta que, na mesma data e local, EVERTON,
prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher,
mediante emprego de força bruta, constrangeu Jackeline Pires de Toledo a fazer
o que a lei não obriga.
A inicial noticia também que, mesma data e local dos fatos,
EVERTON, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a
mulher, ameaçou causar mal injusto e grave à Jackeline Pires de Toledo.
A exordial narra, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e local acima especificadas, o réu, prevalecendo-se das relações
domésticas, ofendeu a integridade corporal Jackeline Pires de Toledo.
Conforme o apurado, a vítima e o apelado conviviam há
aproximadamente 14 (catorze anos), mas estavam separados na data do
ocorrido, porém, o acusado não aceitava este fato.
Assim, na data da acima mencionada, o réu pulou o portão
da residência da vítima e arrombou a porta da cozinha, violando seu domicílio. As
fotos tiradas pela ofendida demonstram o arrombamento da porta da cozinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
4
Ato contínuo, o réu dirigiu-se ao quarto da vítima, onde ela
se encontrava deitada. Sempre segurando-a com força pelos braços,
constrangeu-a a trocar de roupa, a sair do imóvel com ele, arrastando-a pelo
quintal em direção ao seu veículo e tentou forçá-la a entrar no automotor. Em
decorrência desta violência, o policial Gilmar Dúlio dos Santos encontrou a vítima
com sua blusa rasgada.
Nesse ínterim, o agressor ofendeu a vítima verbalmente,
chamando-a de “puta” e “biscate”. O réu também ameaçou Jackeline de morte,
afirmando que ao sair da cadeia iria acertar as contas com ela, fato presenciado
pelo policial Jocélio Teixeira de Lima.
Em decorrência desta sequência de acontecimentos, a
vítima ficou com “hematomas em membro superior esquerdo, marca de lesões de
unhas em rosto, tronco e membros superiores”, caracterizando-se lesões
corporais leves”.
Em virtude destes fatos, EVERTON foi denunciado e,
posteriormente, condenado, como incurso nos artigos 129, § 9o, 146, 147 e 150
(os últimos três c/c art. 61, II, “f”), todos do Código Penal, em concurso material.
A materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente
comprovadas nos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/11),
pelo boletim de ocorrência (fls. 11/21), pelo laudo de exame de corpo de delito
(fls. 41/42), bem como pelo contundente relato da vítima em ambas as fases da
persecução penal (fls. 09/10 e mídia) e pelos depoimentos das testemunhas
(mídias).
Tem-se, ademais, que o réu admitiu os fatos em juízo,
embora tenha negado as ameaças, afirmando, ainda, que estava arrependido
(mídia).
A condenação era mesmo de rigor, fato evidenciado,
inclusive, pela ausência de recurso defensivo.
Por esta razão, passo à análise da dosimetria e das teses
que lhe são correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
5
Na primeira fase, as basilares de todos os crimes foram
estabelecidas no mínimo.
Na segunda fase, em relação aos crimes de violação de
domicílio e constrangimento ilegal, o MM. Juízo a quo operou a compensação
entre a confissão e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
Para o crime de ameaça, considerando-se que não houve
confissão, realizou-se majoração no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a
referida agravante.
Para o crime de lesão corporal leve, não houve alterações,
pois a circunstância da violência doméstica já está prevista no tipo penal.
Ao final, ausentes causas modificadoras, as penas não
sofreram alteração.
As reprimendas foram somadas, devido ao concurso
material, alcançando 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.
Foi estabelecido o regime inicial aberto.
A pena não foi substituída por restritiva de direitos, diante da
presença de violência, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, o que não
admite reparos.
Por fim, o i. Juízo de primeiro grau não concedeu a
suspensão condicional da pena, por considerar que, “na prática, o seu
cumprimento constituiria medida mais prejudicial ao réu do que o próprio
cumprimento da pena privativa de liberdade”.
Neste ponto, o Ministério Público pretende a concessão da
referida medida.
Com razão.
Embora a suspensão condicional da pena possua caráter
facultativo, o momento processual adequado para recusá-la é audiência
admonitória. Neste ato, conforme preceitua o artigo 81 do Código Penal, o juiz
lerá a sentença, advertindo o réu das consequências de nova infração penal e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
6
descumprimento das condições impostas.
Caso
EVERTON
não
concorde
com
as
condições
estabelecidas para a suspensão de sua pena, poderá recusá-la neste ato,
iniciando o cumprimento da reprimenda imposta.
Cito precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta
C. 9a Câmara de Direito Criminal:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.407.558 - SP (2018/0316637-5)
(...) De fato, ao contrário do entendimento
firmado pelo Tribunal de origem, o sursis é um
direito subjetivo do acusado, configurando um
benefício ao apenado no sistema de execução
da pena, havendo, assim, a possibilidade de
recusa quando o acusado considerá-lo mais
gravoso que o cumprimento da pena imposta em
si. Contudo, tal faculdade somente pode ser
exercida no momento adequado, qual seja, na
audiência admonitória. Nesse sentido, confiram-
se os seguintes precedentes:
(...)
Nesse contexto, mostra-se, de fato, como bem
pontuado
pelo
Ministério
Público
Federal,
incabível, nesse momento, a revogação do
sursis concedido na sentença, pois somente
após o trânsito em julgado e designada
audiência admonitória pelo juízo da execução
penal é que poderá o apenado manifestar sua
recusa
ao
cumprimento
das
regras
estabelecidas (fl. 307).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
recurso especial. (Ministro NEFI CORDEIRO,
29/05/2019)
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
FINALIDADE
DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA
LEI.
1. O recorrente foi condenado a 3 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
7
detenção, em regime aberto, pela prática do
crime previsto no art. 129, § 9o, do Código
Penal, sendo deferida a suspensão condicional
da pena, pelo período de dois anos, nos termos
do art. 77 e seguintes do Código Penal,
mediante o cumprimento de algumas condições.
2. O Magistrado cumpriu o que determina o
Código Penal, uma vez que, após definir o
quantum da pena privativa de liberdade e seu
regime de cumprimento, e diante da explicitada
impossibilidade de sua substituição por restritiva
de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-
la suspensa, pelo prazo de dois anos, em
atenção aos arts. 33, § 2o, "c", e 77, ambos do
Código Penal.
3. Assim, embora a suspensão condicional
da pena seja um benefício que pode ser
recusado pelo réu (caráter facultativo), tal
recusa somente há ser feita no momento
adequado (audiência admonitória), cabendo
ao juiz sentenciante apenas a análise quanto
ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação.
Dessa forma, não é cabível, nesse momento,
a revogação do sursis concedido pelo
magistrado
sentenciante, uma vez que,
somente após o trânsito em julgado e
designada audiência admonitória pelo juízo
da execução penal, é que poderá o apenado
renunciar ao sursis, caso não concorde com
as condições estabelecidas e entenda ser
mais benéfico o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Precedentes: REsp
1384417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015,
DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
31/05/2011, DJe 24/06/2011.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/03/2017,
DJe
17/03/2017) (grifo nosso).
(...) A suspensão condicional da pena, eleita
pelo
magistrado,
dentro
das
balizas
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
8
discricionariedade, poderá ser recusada pelo
sentenciado, dado o seu caráter facultativo,
situação que poderá ocorrer no momento
processual adequado, a saber, na realização da
audiência
admonitória.
Com
efeito,
a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “somente após o
trânsito em julgado e designada audiência
admonitória pelo juízo da execução penal, é que
poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não
concorde com as condições estabelecidas e
entenda ser mais benéfico o cumprimento da
pena privativa de liberdade. (...). Deste modo,
considerando-se a possibilidade do acusado
rechaçar a benesse concedida pelo magistrado,
após a realização da audiência admonitória, a
pretensão é de ser afastada.
(TJSP; Apelação 0800453-29.2012.8.26.0361;
Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Mogi das Cruzes - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro:
10/11/2017)
Assim, não cabe ao Juízo de conhecimento não aplicar o
sursis, uma vez que sua incidência no caso decorre expressamente dos ditames
do artigo 77 do Código Legal.
Além disso, insta salientar que a suspensão condicional da
pena não constitui mero benefício ao condenado, mas sim um instrumento de
política criminal, que visa reinserir o indivíduo em sociedade, incutindo-lhe as
regras necessárias à convivência coletiva.
Desta forma, suspendo a execução da pena, pelo período
de 02 (dois) anos. Todavia, conforme disposição contida no artigo 159, § 2o, da
Lei de Execução Penal, entendo que fica a cargo do Juízo das Execuções a
imposição das condições adequadas, nos termos do artigo 78 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500520-45.2018.8.26.0618 -Voto no 9.503
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso ministerial para determinar a suspensão condicional da pena de
EVERTON LUIZ GUERRA MACHADO, pelo período de 02 (dois) anos, nos
termos acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR